Tribunal: STF
Processo: RHC 250582
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 872175/SC, assim ementado (eDOC 52):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Sandro Marques, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. A defesa alega nulidade do ingresso policial no hotel e ausência de citação para audiência de instrução e julgamento. Requer a suspensão dos efeitos da condenação e, subsidiariamente, a nulidade do processo desde a audiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas no ingresso policial e na alegada nulidade processual por ausência de citação do réu. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não reconhece o habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 4. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, pois foi impetrado após o trânsito em julgado. 5. As provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação. 6. A defesa não demonstrou as alegadas nulidades processuais. 7. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado.



    O impetrante alega que houve flagrante desrespeito à garantia do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que não foi intimado para a audiência de instrução. Afirma ainda que não havia fundadas razões para a busca domiciliar, e, por fim, a inexistência de prova válida da prática delituosa.



    À vista dos argumentos, pugna pela reforma do acórdão combatido para que o STJ examine as teses formuladas, declarando-se a ilegalidade da busca domiciliar e absolvendo o paciente. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento.



    A PGR, em parecer juntado aos autos, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    1.Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpusnão pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008,grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o STJ afastou a nulidade com base nestes fundamentos (eDOC 55, pp. 8-9):



    “Considerando que o feito transitou em julgado em 30/09/2021, esta Corte Superior tem compreendido, nessas hipóteses, a incidência do instituto da preclusão: [...]



    A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ademais, restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício (HC nº 535.063/SP). Ocorre que essa concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos”.



    O entendimento exarado pela Corte Superior alinha-se à jurisprudência do STF. Com efeito, a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno tornou precluso o direito de arguir a nulidade. Como é cediço, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. Nessa linha:



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art. 400 do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual. II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF. III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da preclusão consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138121 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2017)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3.Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente